Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. Em suas razões, aduz que o colegiado deixou de analisar os pedidos subsidiários formulados pelo embargante, além de ter incorrido em obscuridade. Argumenta que, embora a colenda Turma tenha decidido por não condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal, não reformou expressamente a sentença proferida na origem em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, em razão da litigância de má-fé. Refere que o Juízo de primeiro grau condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, havendo pedido subsidiário no sentido de que, caso tal condenação seja mantida, o montante seja arbitrado sobre o valor da condenação. Pede, ainda, a análise do pedido de minoração do valor da multa por litigância de má-fé.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 57666520).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidenciam no julgado os vícios alegados pelo embargante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício por obscuridade ou omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Com efeito, o item VII do acórdão contestado foi bastante claro ao pontuar que “quanto à inexistência de litigância de má-fé, conforme consignado na decisão de ID 54881676, os documentos acostados aos autos confirmam o recebimento da comunicação por agente de portaria do Ed. Le Quartier, local apontado pela recorrente como sendo seu endereço, restando evidente a validade da citação. Logo, deve ser mantida a multa aplicada, com fundamento no art. 81, caput, do CPC, a ser revertida em favor da parte contrária”. Ou seja, reconheceu-se o cabimento da aplicação da multa por litigância de má-fé, na forma determinada e conforme os parâmetros adotados pelo Juízo a quo.
V. Em reforço, o art. 81 do CPC preconiza que a multa da litigância de má-fé é arbitrada com base no valor corrigido da causa, não havendo que se falar em utilização do valor da condenação como parâmetro do cálculo.
VI. No que se refere ao pedido de redução da multa cominada, tem-se que o recorrente alterou a verdade dos fatos, opôs resistência injustificada ao andamento do processo e provocou incidente manifestamente infundado, de modo que o valor arbitrado está dentro dos limites legais, não se demonstrando excessivo no caso concreto.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.